Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715580-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ MOREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança preventivo com pedido liminar impetrado por LUIZ MOREIRA contra suposta coação ilegal imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que estaria restringindo a aplicação da 2a dose da vacina contra a Covid-19 às pessoas que tomaram a 1a dose (iniciaram a vacinação) no Distrito Federal. Na petição de ID 25776900, o impetrante apresenta expresso pedido de desistência, por não ter mais interesse no prosseguimento do mandamus, ante o fato de ter sido vacinado (culminando na perda do objeto). É pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de o impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de Mandado de Segurança, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (Tema n.o 530/STF). Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator